Tribunal: STF
Processo: RE 1511879
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DE NULIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 317, § 1º, CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. PROVAS DO INQUÉRITO JUDICIALIZADAS. PROVA TESTEMUNHAL COMO SUPEDÂNEO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444, DO STJ. CONSEQUÊNCIAS NORMAIS DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA EM PARTE. 



    1. Apelação Criminal interposta por Evaldo Barbosa Filho em face da sentença que o condenou nas penas do artigo 317, caput e § 1º, c/c artigos 14, I e 29 e 30, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e uma pena de multa de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do subsídio mensal do apelante à época dos fatos. 



    2. De acordo com a denúncia, entre os dias 02/11/2015 e 25/11/2015, Elias Francisco Santos da Silva solicitou a Evandro Souza de Freitas, para si e para o ora apelante EVALDO BARBOSA FILHO, Policial Rodoviário Federal, vantagem patrimonial indevida, a fim de que o ora apelante praticasse ato funcional ilegal, consistente na liberação irregular da motocicleta de placa KHA 7222. 



    3. Em seu recurso, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade do processo em face da ausência de pronunciamento 
acerca da petição que requereu o desentranhamento do PAD 08654008277/2015, que fora a base para a ação penal e que conteria, no seu entender, nulidade insanável que contaminaria por derivação todo o IPL 181/2017 e a presente ação penal, porque os referidos PAD e IPL constituiriam provas imprestáveis e ilícitas porque não lhe fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 



    4. Com relação ao mérito, requer sua absolvição, aduzindo a atipicidade da conduta e a inexistência de provas de uma relação ou conluio entre os corréus a ponto de um pedir vantagem indevida para o outro, alegando que não foi comprovado por testemunhas ou documentos que ele ‘tenha solicitado ou recebido qualquer tipo de vantagem para liberação da motocicleta, a qual, foi liberada em conformidade com as normas vigentes à época’. 



    5. Quanto à dosimetria da pena, alega que houve excesso na fixação da pena-base, pois a sentença, indevidamente, considerou desfavoráveis a culpabilidade (pela sua condição de servidor público, elementar do delito); os antecedentes (violando a Súmula 444, do STJ ao utilizar um processo criminal em trâmite na Justiça Estadual em seu desfavor) e as consequências do crime (por não ter havido dano patrimonial ou extrapatrimonial), bem como se configurou o 
‘bis in idem’, porque a sua condição de funcionário público foi utilizada tanto para majorar a pena-base quanto na terceira fase de aplicação da pena, requerendo a redução da pena de multa devido à extrapolação da quantidade de dias-multa e do valor, pois utilizou como padrão para a fixação da multa o seu subsídio bruto mensal quando deveria ter utilizado o salário-mínimo vigente – ID 4058305.27972885. 



    6. Preliminares. A sentença expressamente consignou, quanto ao PAD, a determinação de ‘desentranhamento do processo administrativo 08654008277/2015-92, por se referirem a fatos diversos daqueles discutidos nos presentes autos’, único momento em que o PAD é mencionado no édito condenatório, não tendo sido utilizado para o convencimento do julgador, que privilegiou as provas produzidas em Juízo, em especial o depoimento das testemunhas. 



    7. Ainda que o PAD tivesse sido mantido e considerado como elemento de prova, não se teria configurado a nulidade por cerceamento de defesa, pois o apelante, em seu interrogatório judicial, ao ser questionado pelo MPF, confirmou que ‘não aguentava mais o ambiente tóxico da PRF e por isso resistiu ir depor no PAD’, o que atesta que ele tinha conhecimento do procedimento e da oitiva e optou não comparecer, não podendo alegar cerceamento de defesa. 



    8. Com relação ao IPL 181/2017, ao contrário do alegado pelo apelante, o Termo de Declaração confirma que ele compareceu na DPF acompanhado do advogado Gildo Tavares de Melo Júnior, OAB/PE 14096, depondo após ter sido informado do direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si, tendo ambos assinado o ato. 



    9. Em seguida, ele passou a ser assistido pelo advogado Gilberto Acioly Soares, que requereu e obteve a cópia integral do IPL 
nº 0181/2017 para sua defesa perante a Comissão do PAD, de forma que teve amplo acesso aos depoimentos e documentos nele existentes. 



    10. Elementos de prova obtidos no Inquérito Policial submetidos ao crivo do contraditório judicial, não havendo que se falar em inobservância do art. 155, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os documentos produzidos na fase inquisitorial se sujeitaram ao contraditório diferido e, com efeito, podem ser utilizados como fundamento de uma sentença, absolutória ou condenatória. Precedente do egrégio STJ: AgRg no HC 414.463/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017” (fls. 1-2, 
e-doc. 512).



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente (e-doc. 540).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Afirma que a denúncia estaria baseada em “trechos do Processo Administrativo Disciplinar Nº 0854.008.277/2015-92 
(fls. 300/355) (...) e, no INQUÉRITO POLICIAL 181/2017, do qual não houve qualquer indiciamento do recorrente” (fls. 12-13, e-doc. 552), que consubstanciariam provas ilícitas, por não terem sido observados o contraditório e a ampla defesa, o que levaria à nulidade da condenação imposta. 



    Sustenta que:



    “(...) Em duas oportunidades a defesa do recorrente requereu o desentranhamento do PAD Nº 08.654.008.277/2015-92 e do IPL 181/2017, através dos documentos de ID. 4058305.20917068 e 
ID nº 4058305.25411120. 



    Apesar do desentranhamento do PAD Nº 08.654.008.277/2015-92, o magistrado manteve-se silente sobre o pedido de desentranhamento do IPL 181/2017, como também, a fundamentação para desentranhamento do PAD, foi vazia e não corresponde com a verdade real.



    Dessa forma, o magistrado deixou de apreciar o pedido do recorrente em sua íntegra, pois as razões do pedido de desentranhamento pela defesa foram por ser o PAD uma prova ILÍCITA. 



    Portanto, deixou o magistrado de apreciar e se manifestar sobre o argumento da defesa, prejudicando assim o recorrente, em razão de que em sendo considerada a prova ilícita, a mesma contamina várias outras provas dela derivadas. 



    Sob o apontamento de ser prova ilícita e, por ter sido utilizado como única prova inicial para presente Ação Penal, ausente qualquer outro justo motivo à persecução penal, restando a sequência do processo penal puro ‘Fishing Expedition’. 



    O supracitado PAD desentranhado explicitamente, contém violações às normas constitucionais e legais (falta do contraditório 
e ampla defesa), especificadamente, quanto ao Parecer 
nº 95/2018/BDA/CAD/ASSEJUR/MSP-MJ/CGU/AGU, inclusive, no qual, nega ocorrência de conduta ao Recorrente, ao tipo penal previsto no artigo 317 do CP, tendo atribuído ao recorrente a conduta de infração disciplinar, e equivocadamente esculpida no artigo 132 XI da lei 8112/90 – ‘corrupção’, sob alegação de existir uma ‘corrupção administrativa’, tipo inexistente no ordenamento pátrio, como também, no Termo de Indiciamento do PAD. 



    O PAD trata-se, portanto, de uma prova ilícita, pois foi inserido pela AGU no Parecer nº 95/2018/BDA/CAD/ASSEJUR/MSP-MJ/CGU/AGU a nova conduta e, tipificação, após a fase de instrução, depois da apresentação da defesa pelo servidor recorrente, já na fase de julgamento, uma nova capitulação e conduta diferente daquelas imputadas ao recorrente na fase de instrução, a saber a ‘corrupção’; e, foi julgado o PAD Nº 08.654.008.277/2015-92, sem ter retornado a sua origem, para proporcionar ao recorrente o contraditório e a ampla defesa, em relação a nova acusação que deu azo ao presente processo penal, o que fulmina com nulidade absoluta e insanável o PAD. 



    Dessa forma, nasceu o presente processo penal, de uma prova ilícita, e, contaminou-se, por derivação, os demais procedimentos judiciais. 



    O magistrado de primeiro grau, na sentença, corretamente desentranhou dos autos, o PAD Nº 08.654.008.277/2015-92, no entanto, adotou fundamentação equivocada e que não condiz com a verdade dos fatos: ‘...por se referirem a fatos diversos daqueles discutidos nos presentes autos’,



    Ao fundamentar dessa forma, provocou o cerceamento 
de defesa, por omitir-se e não responder a petição ID 4058305.20917068 da demonstrada ilegalidade e ilicitude contida no PAD Nº 08.654.008.277/2015-92, quanto ao Parecer 
nº 95/2018/BDA/CAD/ASSEJUR/MSP-MJ/CGU/AGU e não considerou as consequências jurídicas do desentranhamento do PAD” (fls. 30-32, e-doc. 552).



    Ressalta que a “sentença teve a sua fundamentação para condenar o recorrente EVALDO e o réu ELIAS, no fato de que eles já eram conhecidos, e, automaticamente, segundo o magistrado, ‘demonstra a união de desígnios velar a prática do crime’. 



    Excelentíssimos Ministros, condenar os réus fundamentado APENAS no fato de existir um conhecimento prévio entre eles, o quais nasceram e foram criados na mesma cidade do interior, onde praticamente todas as pessoas se conhecem, é desarrazoado e implica em um julgamento extremamente duvidoso e sem qualquer lastro de provas que possam ser consideradas cabais. 



    Na verdade, o magistrado de primeiro grau, julgou baseado em presunções, conjecturas e suposições trazidas aos autos nas induzidas razões do MPF. 



    Na r. sentença de primeiro grau o magistrado se utilizou ÚNICAMENTE da sua livre convicção, para MEDIANTE PRESUNÇÃO DE VÍNCULO DE RELAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE DO RECORRENTE EVALDO COM O SR. ELIAS, quando o mesmo declarou não ter amizade com o recorrente, salientando-se que o parquet não desincumbiu-se do ônus probante de suas fantasiosas ilações, apenas tergiversou” (fl. 34, e-doc. 552).



    Estes os pedidos:



    “(...) 1. Seja conhecido e admitido o recurso no seu regular efeito devolutivo (artigo 542, § 2º do código de processo civil);



    2. Reconhecer o PAD Nº 08.654.008.277/2015-92 que deflagrou o presente processo penal e que foi desentranhado dos autos como PROVA ILÍCITA, como também todas as demais provas e atos judiciais dela derivadas como resultado de Fishig Expedition e a consequente anulação da condenação do Recorrente 



    3. Declarar a ABSOLVIÇÃO do recorrente, em razão da ausência de provas que justifique como suficientes para sua condenação, tornando-as infundadas, e desprovidas de certeza, conforme se depreende do comando do art. 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal; 



    4. Reconheça a Colenda Turma, as nulidades do presente processo ante a falha de prestação jurisdicional, violação do devido processo legal pelo acórdão sem fundamentação suficientemente delineada e dupla intimação ao MPF para contra-arrazoar os Embargos de Declaração conhecidos pelo Nobre Relator e, ante as omissões e contradições na sentença, replicadas no v. acórdão, ambas reproduzidas literalmente, desde a denúncia, do PAD desentranhado e, pela desconsideração dos pedidos da defesa e falta de análise dos depoimentos e documentos que inocentam o recorrente em flagrante cerceamento da ampla defesa e contraditório efetivo; 



    5. Em razão do Recorrente ter sido demitido indevidamente do serviço público federal, e encontrar-se sem condições econômicas suficientes para manter-se e a sua família, REQUER o afastamento da reparação dos danos impostos na condenação; 



    6. Pelas mesmas razões, requer a seja concedida gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente nos termos da lei, e não ter os meios financeiros suficientes para arcar com custas e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família;



    7. Ao final, seja dado provimento para o fim de exclusão das provas ilícitas e a consequente anulação da condenação do Recorrente; e 



    8. Na improvável hipótese de manutenção do julgado, o que não acredita ser possível, REQUER, o Recorrente seja reduzida a pena definitiva para o mínimo legal” (fls. 39-41, e-doc. 552).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Ao prolatar o acórdão recorrido, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região assentou:



    “(...) Sustenta o apelante, em preliminar, a nulidade do processo devido ao uso de provas ilícitas, indicando como tais o PAD 
nº 08.654.008.277/2015-92 e o Inquérito Policial nº 181/2017, porque ambos não foram submetidos ao contraditório e à ampla defesa e, por isso, não poderiam constar na Ação Penal, esclarecendo que requereu, inclusive, o desentranhamento deles mediante petição de ID 4058305.20917068. 



    A sentença expressamente consignou, quanto ao PAD, a determinação de ‘desentranhamento do processo administrativo 08654008277/2015-92, por se referirem a fatos diversos daqueles discutidos nos presentes autos’, único momento em que o PAD é mencionado no édito condenatório, não tendo sido utilizado para o convencimento do julgador, que privilegiou as provas produzidas em Juízo, em especial o depoimento das testemunhas – ID 4058305.27492344. 



    Além disso, observa-se que, ainda que o PAD tivesse sido mantido e considerado nos autos, não se teria configurado a nulidade por cerceamento de defesa, pois o apelante, em seu interrogatório judicial, ao ser questionado pelo MPF, confirmou que ‘não aguentava mais o ambiente tóxico da PRF e por isso resistiu ir depor no PAD’, o que atesta que ele tinha conhecimento do procedimento e optou não comparecer – ID 4058305.27492344. 



    Com relação ao IPL 181/2017, ao contrário do alegado pelo apelante, o Termo de Declaração confirma que ele compareceu na DPF acompanhado do advogado Gildo Tavares de Melo Júnior, OAB/PE 14096, depondo após ter sido informado do direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si, tendo ambos assinado o ato – 30/32 do ID 4058305.16287508. 



    Em seguida, ele passou a ser assistido pelo advogado GILBERTO ACIOLY SOARES, que requereu e obteve a cópia integral do IPL nº 0181/2017 para sua defesa perante a Comissão do PAD, de forma que teve amplo acesso aos depoimentos e documentos nele existentes – ID 54 do PDF, ID 4058305.16287508. 



    Além disso, em seu interrogatório judicial, e conforme transcrito na sentença, afirmou que ‘foi coincidência no dia que que foi pedir cópia na delegacia da PF estarem lá Evandro e que ele tinha falado com o advogado para acompanha-lo; já que estava lá o advogado adentrou na sala para ouvir o depoimento de Evandro’, ou seja, seu advogado acompanhou, no IPL, o depoimento do corréu – ID. 



    Por fim, ressalte-se que os elementos de prova obtidos no Inquérito Policial foram submetidos ao crivo do contraditório judicial, não havendo que se falar em inobservância do art. 155, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os documentos produzidos na fase inquisitorial se sujeitaram ao contraditório diferido e, com efeito, podem ser utilizados como fundamento de uma sentença, absolutória ou condenatória. Precedente do egrégio STJ: AgRg no HC 414.463/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017.



    (...) Esse conjunto de atos se inclinam em sentido contrário à alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista o pleno acesso do apelante ao Inquérito Policial e aos atos nele praticados, com a assistência de seu advogado constituído, de forma que rejeita-se a alegação de nulidade do processo em face da licitude das provas. 



    Quanto à atipicidade da conduta e da ausência de provas de conluio entre eles, razão não assiste ao apelante.



    (...) Observa-se que o tipo penal contempla três núcleos, quais sejam, solicitar, receber e aceitar. O primeiro significa pedir, manifestar o desejo de alguma coisa, o segundo, obter a posse de alguma coisa, aceitando a entrega feita por terceiro, e o último, receber a promessa, concordando com a proposta feita por terceiro.



    (...) Compulsando-se os autos, verifica-se que não resta dúvidas quanto à autoria e à materialidade do crime, devidamente comprovado, tanto pelas provas colhidas no âmbito administrativo, quanto durante a instrução processual, através dos depoimentos testemunhais. 



    Como bem descreveu a sentença, a materialidade resta comprovada através ‘(i) comprovante de liberação do veículo e recibo de recolhimento de documentos diversos (fls. 31 e 32 do Inquérito Policial n. 181/2017); (ii) depoimento de EVANDRO DE SOUZA FREITAS tomado na sede da Polícia Rodoviária Federal e confirmado perante a autoridade policial (fls. 7 e 29 do Inquérito Policial n.181/2017); (iii) depoimento do PRF Edvanildo Romero Ramos tomado na sede da Polícia Rodoviária Federal (fl. 86 do Inquérito Policial n. 181/2017), (iv) depoimento do PRF Cícero Roberto Ramos da Silva (fls. 114-114 do Inquérito Policial n. 181/2017); 
(v) depoimento de EVANDRO DE SOUZA FREITAS e de SEBASTIÃO TRINDADE DA SILVA às fls. 190-191 e 197-198; 
vi) oitiva de ELIAS FRANCISCO SANTOS DA SILVA em sede policial (fls.155-156 do Inquérito Policial n. 184/2017 e (vii) oitiva de EVALDO BARBOZA FILHO em sede policial (fls. 23-24 do Inquérito Policial n. 184/2017)’ – ID 4058305.27492344. 



    Quanto à autoria delitiva, sustenta o ora apelante a inexistência de provas de que teria solicitado ou recebido vantagem indevida ou de que teria havido um conluio entre ele e Elias, o verdadeiro solicitante e beneficiário dos valores indevidos. 



    EVANDRO SOUZA DE FREITAS teve sua motocicleta apreendida por débitos de IPVA, DPVAT e demais taxas e outras multas, todos vencidos desde 2011, totalizando R$ 2.031,23, tendo sido autuado no dia 02.11.2015 como veículo não licenciado” (fls. 1-3, e-doc. 511).



    4. Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa:



    “(...) Quanto ao PAD, o julgado, esclareceu que houve ‘o desentranhamento do processo administrativo 08654008277/2015-92, único momento em que o PAD é mencionado no édito condenatório, não tendo sido utilizado para o convencimento do julgador, que privilegiou as provas produzidas em Juízo, em especial o depoimento das testemunhas’ – ID 4050000.41663871. 



    Quanto ao ponto no qual alega ser nula toda a ação penal por não ter tido acesso ao PAD para o exercício do contraditório e ampla defesa, o acórdão consignou que ainda que o PAD não tivesse sido desentranhado, não há cerceamento de defesa, tendo em vista que o ora Embargante, além de ter constituído o advogado GILBERTO ACIOLY SOARES, para sua defesa que, inclusive, tirou cópia do IPL nº 0181/2017 para apresentá-lo perante a Comissão do PAD, ressaltou que, ‘o apelante, em seu interrogatório judicial, ao ser questionado pelo MPF, confirmou que ‘não aguentava mais o ambiente tóxico da PRF e por isso resistiu ir depor no PAD’, o que atesta que ele tinha conhecimento do procedimento e optou não comparecer’ ao procedimento ao qual ele alega não ter tido acesso para se defender – ID 4050000.41663871” (fl. 1, e-doc. 539).



    5. Sobre o argumento do recorrente de ofensa ao inc. LIV do art. 5º, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    6. Ademais, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Quanto à pretensão do recorrente de que seja reconhecida a nulidade da ação penal ao argumento de que a denúncia teria se baseado em trechos do Processo Administrativo Disciplinar n. 0854.008.277/2015-92 e do Inquérito Policial n. 181/2017, razão jurídica também não assiste à defesa.



    É incontroverso nestes autos que, na sentença condenatória, foi determinado o desentranhamento do Processo Administrativo Disciplinar n. 0854.008.277/2015-92 dos autos da ação penal, “’por se referirem a fatos diversos (...)’, único momento em que o PAD é mencionado no édito condenatório, não tendo sido utilizado para o convencimento do julgador, que privilegiou as provas produzidas em Juízo, em especial o depoimento das testemunhas”. Portanto, não haveria nulidade da ação penal, pois as eventuais provas ilícitas do processo administrativo disciplinar não foram consideradas.



    Também ficou incontroverso nestes autos não haver nulidade por eventual cerceamento do direito de defesa no Processo Administrativo Disciplinar n. 0854.008.277/2015-92 e no Inquérito Policial n. 181/2017. Em relação ao processo administrativo disciplinar, ficou assentado que, “ainda que o PAD tivesse sido mantido e considerado nos autos, não se teria configurado a nulidade por cerceamento de defesa, pois o apelante, em seu interrogatório judicial, ao ser questionado pelo MPF, confirmou que ‘não aguentava mais o ambiente tóxico da PRF e por isso resistiu ir depor no PAD’, o que atesta que ele tinha conhecimento do procedimento e optou não comparecer – ID 4058305.27492344”. Quanto ao Inquérito Policial n. 181/2017, asseverou-se que, “ao contrário do alegado (...), o Termo de Declaração confirma que ele compareceu na DPF acompanhado do advogado Gildo Tavares de Melo Júnior, OAB/PE 14096, depondo após ter sido informado do direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si, tendo ambos assinado o ato – 30/32 do ID 4058305.16287508. Em seguida, ele passou a ser assistido pelo advogado GILBERTO ACIOLY SOARES, que requereu e obteve a cópia integral do IPL nº 0181/2017 para sua defesa perante a Comissão do PAD, de forma que teve amplo acesso aos depoimentos e documentos nele existentes – ID 54 do PDF, ID 4058305.16287508. Além disso, em seu interrogatório judicial, e conforme transcrito na sentença, afirmou que ‘foi coincidência no dia [em] que foi pedir cópia na delegacia da PF estarem lá Evandro e que ele tinha falado com o advogado para acompanha-lo; já que estava lá o advogado adentrou na sala para ouvir o depoimento de Evandro’, ou seja, seu advogado acompanhou, no IPL, o depoimento do corréu – ID”. 



    Ademais, foi ressaltado nas instâncias antecedentes “que os elementos de prova obtidos no Inquérito Policial foram submetidos ao crivo do contraditório judicial, não havendo que se falar em inobservância do art. 155, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os documentos produzidos na fase inquisitorial se sujeitaram ao contraditório diferido e, com efeito, podem ser utilizados como fundamento de uma sentença, absolutória ou condenatória”.



    Pelo decidido nas instâncias antedecentes, não se comprova nulidade da ação penal na origem. Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fáticas que fundamentaram a condenação para chegar-se à eventual nulidade da ação penal na origem ou à absolvição por inexistência de provas, apresentadas no recurso extraordinário, o que demandaria reexame do extenso conjunto probatório dos autos e atrairia a incidência da Súmula 
n. 279 deste Supremo Tribunal.



    8. Sobre o pedido deduzido no recurso extraordinário para que a pena do recorrente fosse reduzida “para o mínimo legal”, observo que eventual contrariedade à Constituição da República seria indireta ou reflexa, pois dependeria do prévio exame da legislação infraconstitucional pertinente (art. 59 e seguintes do Código Penal). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.265-AgR, de minha relatoria, DJe 5.9.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora